Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025379-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA DE CAMPOS - CPF: 442.417.121-34 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 329.673.301-91 (APELANTE), MARTA DE CAMPOS - CPF: 442.417.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PORQUE CELEBRADO APÓS A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO DO PROCESSAMENTO DA INTERDIÇÃO E/OU DA SENTENÇA - BOA-FÉ DO BANCO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo provas de que a decisão, que decretou a interdição do autor, tenha sido levada a registro, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia
erga omnes
, nos termos do artigo 755, §3o, do Código de Processo Civil, a condição de incapacidade dele é inoponível contra terceiros de boa-fé.

A proteção dos interesses dos incapazes, conferida em lei, não garante que estes possam se beneficiar à custa de outrem, que tenha agido de
boa-fé, sob pena de se referendar o vedado enriquecimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível, interposto por
Marta de Campos
, representando seu irmão curatelado
José Benedito de Campos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
, ajuizada em face
do
Banco Bonsucesso Consignado S.A.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, CPC.

Nas razões recursais, curadora sustenta que seu irmão era servidor público militar e que foi aposentado em 2004, por invalidez permanente, porque foi diagnosticado com esquizofrenia.

Alega que, em
20/06/2008
, foi expedido Alvará Judicial de interdição, nomeando-a como curadora do irmão, e que, após a data da interdição, ele realizou diversos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, sem o conhecimento e sem a autorização dela, curadora.

Diz que os descontos das parcelas, relativas aos empréstimos, ocorreram, na folha de pagamento do curatelado, de outubro de 2010 a julho de 2017.

Enfatiza a existência de provas acerca da patologia mental diagnosticada, que inclusive, motivou a aposentadoria de
José Benedito,
em 2004.

Consigna que ela (curadora) somente tomou conhecimento dos empréstimos no momento em que estes começaram a ser descontados da folha de pagamento do interditado, uma vez que, desde que se tornou curadora dele, passou a acompanhar de perto todos os atos da vida do irmão.

Alega que, inconformada com a situação, a requerente protocolou “Pedido de cancelamento de desconto em folha de pagamento, de financiamentos realizados por pessoa incapaz”, junto à Coordenadoria de Controle e Fiscalização das Consignações do Estado, ocasião em que foi informada que a pretensão somente poderia ser alcançada mediante determinação judicial, motivando o ajuizamento desta ação.

Assevera a nulidade do negócio jurídico, porque realizado por pessoa incapaz, enfatizando que tal hipótese é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos do artigo 169 do Código Civil.

Argumenta que a expedição do Alvará de Interdição ocorreu em 20 de junho de 2008 e que, por se tratar de medida judicial, a publicação da decisão ocorreu por meio de Diário Oficial, conferindo publicidade ao ato.

Alega que, ao realizar o contrato, o banco teve acesso aos documentos pessoais do incapaz, de modo que teve a chance de realizar todas buscas necessárias, a fim de se prevenir de situações como esta, tendo, contudo, deixado de fazê-lo.

Afirma que não deve prevalecer a anuência tácita da curadora, conforme reconhecido na sentença, porquanto se trata de pessoa simples e de pouca instrução.

Diz que não quedou-se inerte diante dos descontos, uma vez que buscou o cancelamento dos descontos junto à Administração Pública, e que, por falta de instrução, acabou acionando o Poder Judiciário somente em 2017.

Tece considerações acerca da nulidade dos contratos celebrados, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que o banco seja condenado ao ressarcimento dos valores descontados da folha de pagamento do autor,

desde outubro de 2010, bem como para que seja condenado pelos danos morais causados.

As contrarrazões vieram ao id. 76754997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marta de Campos
, representando seu irmão curatelado
José Benedito de Campos,
ajuizou esta ação objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito, firmados pelo irmão interditado junto à instituição financeira requerida, sustentando a nulidade dos negócios jurídicos, porque celebrados por pessoa absolutamente incapaz.

Para tanto, alegou, em breve resumo, que seu irmão curatelado era servidor público militar e que foi aposentado em 2004, por invalidez total e permanente, decorrente de diagnóstico de esquizofrenia.

Disse que
, em
20/06/2008
, foi expedido Alvará Judicial de interdição, nomeando-a como curadora do irmão, e que, após esta data, o curatelado se dirigiu ao banco requerido, onde realizou diversos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, sem o conhecimento e sem a autorização dela, curadora.

Afirmou que os descontos das parcelas, relativas aos empréstimos, incidiram diretamente na folha de pagamento do curatelado,
de outubro de 2010 a julho de 2017
.

Sustentou a nulidade das contratações, porque realizadas por pessoa absolutamente incapaz.

Ao analisar a pretensão formulada,
em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, em especial porque, além considerar comprovada a liberação dos valores contratados, os descontos foram efetuados por mais de 06 (seis) anos, com a ciência da curadora, “situação que caracteriza a anuência tácita da representante do incapaz, que, se não realizou pessoalmente os saques e as compras que consumiram o valor dos empréstimos, no mínimo mostrou-se conivente com a contratação, mormente considerando o período transcorrido entre a realização do negócio e a pretensão de nulificar o ato (mais de seis anos).” (Sic.)

Não merece reparos a sentença impugnada.

Inicialmente, é importante registar que, em momento algum, a curadora nega a realização das contratações, tampouco nega o recebimento dos valores contratados.

Pelo contrário.

Confirma que o irmão curatelado realizou os empréstimos impugnados, levados a efeito por meio dos contratos de no 47053188; de no 000660432; e que celebrou o contrato de cartão de crédito “Bonsucesso Visa” de no 0807081384.

Na petição inicial, afirma ainda que “tomou conhecimento dos empréstimos no
momento em que estes começaram a ser descontados da folha de pagamento do interditado
, uma vez que desde que se tornou sua curadora, a requerente acompanha de perto todos os atos da vida do irmão. ” (Sic.) (Sem grifo no original)

Nesse passo, como bem consignou do na sentença, a despeito as contratações se mostrarem nulas, em tese, porquanto realizadas após a interdição do mutuário, os documentos acostados aos autos demonstram que os descontos, relativos aos empréstimos, são realizados, diretamente na folha de pagamento do servidor, desde 2010, com a ciência da curadora, conforme afirmado por ela própria na inicial; perdurando por mais de 06 (seis) anos, sem qualquer questionamento judicial, o que só ocorreu 2017, mediante o ajuizamento desta ação.

Tal fato, atrelado ao recebimento do numerário contratado (fato esse que restou incontroverso), revela situação de “anuência tácita da representante do incapaz, que, se não realizou pessoalmente os saques e as compras que consumiram o valor dos empréstimos, no mínimo mostrou-se conivente com a contratação, mormente considerando o período transcorrido entre a realização do negócio e a pretensão de nulificar o ato (mais de seis anos).” (Sic.)

Todavia, reputo que nem mesmo a nulidade das contratações merece ser reconhecida.

A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.

Art. 104
. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Na hipótese, o negócio jurídico se cinge aos contratos de empréstimo consignado e de contrato de cartão de crédito, celebrados entre o banco e o Sr.
José Benedito de Campos
,
maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, a qual, mediante manifestação de vontade livre e consciente, anuiu com a contratação.

Digo, “de conhecimento geral”, porque, a despeito de restar comprovada a existência da Ação de Interdição, com o propósito de tornar irmão da autora incapacitado para a prática dos atos da vida civil, contando, inclusive, com a expedição do Alvará de Interdição, datado de 10/06/2008 (id. 76754526, fls. 26), não há provas de a decisão, concessiva da curatela, tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

§ 2o Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.

§ 3o
A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomament
e.

Nesse contexto, não havendo provas de que a decisão, que decretou a interdição do autor, tenha sido levada a registro
, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia
erga omnes
, a condição de incapacidade dele é inoponível contra terceiros de boa-fé.

Até porque, a proteção dos interesses dos incapazes, conferida em lei, não garante que estes possam se beneficiar à custa de outrem, que tenha agido de
boa-fé, sob pena de se referendar o vedado enriquecimento sem causa.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (INTERDITADO) – SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTROPÚBLICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio, protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé. No caso, a sentença de interdição não foi levada a registro, forma legal de lhe dar a necessária publicidade e eficácia erga omnes, razão pela qual é inoponível contra terceiros de boa-fé
. O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais um empréstimo bancário, creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado. Caso se deferisse o pleito de restituição dobrada dos pagamentos efetuados, mediante desconto em folha de pagamento, acrescido de danos morais, com a anulação do negócio, não só o autor teria garantido o benefício do valor creditado em sua conta, nada pagaria.”
(N.U 1005903-54.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DO AUTOR DE TER CELEBRADO NEGÓCIO JURÍDICO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR E DE DIVERSAS FATURAS DE COBRANÇA – NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR – BOA-FÉ DO BANCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PROCESSAMENTO DA INTERDIÇÃO E DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova dos autos mostrou claramente que a celebração do contrato de cartão de crédito se deu sob circunstâncias de validade e eficácia não infirmadas pelo autor, até porque, quando da adesão do autor ao serviço ofertado pelo réu, não havia sido decretada a interdição judicial do contratante, e como a dívida não foi adimplida a tempo e modos contratados, seguiu-se os descontos no benefício previdenciário do autor. 2. O art.

113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, daí porque, não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1o, ambos da Lei no 6.015/1973.

(N.U 0050107-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUTOR INTERDITADO JUDICIALMENTE EM OUTUBRO DE 2011 – CONTRATO CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 2015 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art.

113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 2.

Não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1o, ambos da Lei no 6.015/1973.

(N.U 0003367-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, CPC, porque o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021